Tribunal: TJMT
Processo: 0002736-77.2016.8.11.0024
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002736-77.2016.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEMI MENDES MARTINS - CPF: 059.767.361-65 (EMBARGANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), HERBERT PAULO DE ALMEIDA - CPF: 693.060.441-00 (EMBARGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (EMBARGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), VALDEMI MENDES MARTINS - CPF: 059.767.361-65 (EMBARGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), HERBERT PAULO DE ALMEIDA - CPF: 693.060.441-00 (EMBARGANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (EMBARGANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - DETERMINAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE CUMPRIMENTO - INTIMAÇÃO DO PERITO IMPUGNADO - POSTERIOR CONCLUSÃO PARA DELIBERAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO PROCESSUAL PENDENTE DE REALIZAÇÃO PELA PARTE AUTORA - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Não há omissão no acórdão que enfrentou adequadamente a questão relativa à extinção do processo por abandono da causa, concluindo pela impossibilidade de se atribuir à parte o ônus pelo não andamento do feito quando há providência judicial pendente de cumprimento.

A determinação judicial expressa para intimação do perito impugnado, com posterior conclusão para deliberação, evidencia que não havia ato processual pendente de realização pela parte autora que justificasse sua intimação para dar andamento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SMHO - SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por VALDEMI MENDES MARTINS, cassando a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar a questão relativa à validade da intimação do autor e sua inércia diante das diversas intimações para impulsionar o feito. Sustenta que, mesmo que houvesse ordem para devolução dos autos ao gabinete para deliberação, o autor foi intimado a se manifestar e permaneceu inerte, o que configuraria abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC.

Argumenta que, diante da inércia do perito, a secretaria intimou o autor para manifestar o que entendesse de direito, conforme justificado no Id. 139203523, e que as intimações ao autor foram todas realizadas corretamente, tendo ele deixado os prazos transcorrerem sem qualquer manifestação.

Aduz que, em observância ao princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, caberia ao autor promover atos de impulsionamento do processo, e que sua inércia justificaria a extinção do feito sem resolução do mérito.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja mantida a sentença recorrida que extinguiu a ação por abandono de causa, conforme art. 485, III, do CPC.

Em contrarrazões, o embargado VALDEMI MENDES MARTINS sustenta a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, argumentando que a embargante busca, na verdade, rediscutir matéria fática já analisada e decidida pelo Juízo
ad quem.
Afirma que não houve inércia de sua parte, mas sim falha do Juízo
a quo
ao não impulsionar a produção da prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, cumpre transcrever a ementa do acórdão embargado:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - DETERMINAÇÃO JUDICIAL PENDENTE DE CUMPRIMENTO - ATO QUE INCUMBIA À SECRETARIA DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não caracteriza abandono da causa a inércia da parte quando há providência judicial pendente de cumprimento pela secretaria do juízo ou pelo próprio magistrado, não podendo ser atribuído ao autor o ônus pelo não andamento do feito.

A determinação judicial expressa para intimação do perito impugnado, com posterior conclusão para deliberação, evidencia que não havia ato processual pendente de realização pela parte autora que justificasse sua intimação para dar andamento ao feito.

O art. 485, III, do CPC condiciona a extinção à não promoção dos atos e diligências que incumbem ao autor, hipótese que não se verifica quando este aguarda o cumprimento de determinação judicial anterior."

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da validade da intimação do autor e sua inércia diante das diversas intimações para impulsionar o feito.

Para melhor compreensão da controvérsia, é necessário revisitar os fundamentos do acórdão embargado, que deu provimento ao recurso de apelação do autor com base na constatação de que havia determinação judicial pendente de cumprimento quando da intimação do autor para dar andamento ao feito.

O acórdão destacou que, conforme Id. 288917395, datado de 22/06/2023, o juízo determinou expressamente:
"Diante da impugnação ao perito nomeado, intime-se o médico nomeado (id. 92509825) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se possui a expertise necessária para realização da perícia objeto dos autos, juntando comprovante de especialização na área de oftalmologia. Decorrido o prazo, conclusos para deliberação."

Com base nessa determinação judicial, o acórdão concluiu que não havia ato processual pendente de realização pela parte autora que justificasse a intimação para dar andamento ao feito, uma vez que a determinação estabeleceu claramente qual seria o próximo ato processual a ser praticado (intimação do perito) e qual a providência subsequente (conclusão para deliberação).

O acórdão também considerou que o apelante havia peticionado por duas vezes (Ids. 288917393 e 288917394) requerendo o prosseguimento do feito com a intimação do perito nomeado, o que evidenciaria que não estava inerte no processo, mas sim aguardando o cumprimento de determinação judicial anterior.

A questão central, portanto, é se a alegada omissão apontada pela embargante - relativa à validade da intimação do autor e sua inércia diante das diversas intimações para impulsionar o feito - constitui efetivamente um vício do acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à extinção do processo por abandono da causa, concluindo que não estavam presentes os requisitos para a aplicação do art. 485, III, do CPC, uma vez que havia determinação judicial pendente de cumprimento.

O acórdão expressamente consignou que
"não havia ato processual pendente de realização pela parte autora que justificasse a intimação para dar andamento ao feito"
, e que
"não se pode atribuir à parte o ônus pelo não andamento do feito"
quando há providência judicial pendente de cumprimento pela secretaria do juízo ou pelo próprio magistrado.

A embargante argumenta que, diante da inércia do perito, a secretaria intimou o autor para manifestar o que entendesse de direito, conforme justificado no Id. 139203523, e que as intimações ao autor foram todas realizadas corretamente, tendo ele deixado os prazos transcorrerem sem qualquer manifestação.

Contudo, essa questão foi implicitamente enfrentada pelo acórdão ao reconhecer que, independentemente da validade formal das intimações, não havia ato processual pendente de realização pela parte autora que justificasse a intimação para dar andamento ao feito, uma vez que a determinação judicial estabeleceu claramente que, após a intimação do perito, os autos deveriam retornar conclusos para deliberação.

O acórdão também destacou que o art. 485, III, do CPC condiciona a extinção à não promoção dos atos e diligências que incumbem ao autor, hipótese que não se verifica quando este aguarda o cumprimento de determinação judicial anterior.

Nesse contexto, a alegação da embargante de que o autor permaneceu inerte diante das diversas intimações para impulsionar o feito não constitui omissão do acórdão, mas sim discordância quanto à conclusão alcançada pelo colegiado.

É importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à extinção do processo por abandono da causa, concluindo que não estavam presentes os requisitos para a aplicação do art. 485, III, do CPC, uma vez que havia determinação judicial pendente de cumprimento.

A embargante, ao alegar omissão quanto à validade da intimação do autor e sua inércia diante das diversas intimações para impulsionar o feito, busca, na verdade, rediscutir a conclusão alcançada pelo colegiado, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ademais, é importante destacar que o acórdão embargado considerou que o processo tramita desde 2016, sendo imperioso que se priorize a resolução do mérito, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito insculpido no artigo 4º do Código de Processo Civil, que estabelece:
"As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

O acórdão também ressaltou que a extinção do feito nas circunstâncias apresentadas representaria obstáculo injustificado ao acesso à justiça e à resolução efetiva da controvérsia, especialmente considerando a natureza da demanda, que envolve alegação de erro médico com graves consequências para o autor.

Nesse contexto, a conclusão do acórdão de que não estavam presentes os requisitos para a extinção do processo por abandono da causa está em consonância com o princípio da primazia da decisão de mérito e com a jurisprudência que reconhece a impossibilidade de se atribuir à parte o ônus pelo não andamento do feito quando há providência judicial pendente de cumprimento.

A embargante também invoca o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, para sustentar que caberia ao autor promover atos de impulsionamento do processo. Contudo, esse princípio não pode ser interpretado de forma a impor à parte o ônus de suprir omissões ou falhas do próprio Poder Judiciário no cumprimento de determinações judiciais.

O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do CPC, estabelece que
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
. Esse princípio deve ser interpretado em conjunto com os demais princípios e regras do sistema processual, incluindo a regra do art. 485, III, do CPC, que condiciona a extinção do processo por abandono da causa à não promoção dos atos e diligências que incumbem ao autor.

No caso em análise, o acórdão embargado concluiu que não havia ato processual pendente de realização pela parte autora que justificasse a intimação para dar andamento ao feito, uma vez que a determinação judicial estabeleceu claramente que, após a intimação do perito, os autos deveriam retornar conclusos para deliberação.

Nesse contexto, a invocação do princípio da cooperação pela embargante não é suficiente para justificar a extinção do processo por abandono da causa, uma vez que não havia ato processual pendente de realização pela parte autora.

Ademais, é importante destacar que o princípio da cooperação impõe deveres não apenas às partes, mas também ao juiz e aos demais sujeitos do processo. Nesse sentido, o juiz tem o dever de zelar pelo regular andamento do processo, cumprindo e fazendo cumprir suas próprias determinações.

No caso em análise, o Juízo de origem determinou expressamente a intimação do perito e a posterior conclusão dos autos para deliberação. O não cumprimento dessa determinação não pode ser atribuído à parte autora, mas sim ao próprio Juízo ou à secretaria.

A embargante também argumenta que, diante da inércia do perito, a secretaria intimou o autor para manifestar o que entendesse de direito, conforme justificado no Id. 139203523. Contudo, essa intimação não encontra respaldo na determinação judicial anterior, que estabeleceu claramente que, após a intimação do perito, os autos deveriam retornar conclusos para deliberação.

A intimação do autor para dar andamento ao feito, nesse contexto, configura erro da secretaria, como bem destacado pelo acórdão embargado, e não pode ser utilizada como fundamento para a extinção do processo por abandono da causa.

É importante ressaltar que a extinção do processo sem resolução do mérito é medida excepcional, que deve ser aplicada com cautela, especialmente em casos como o presente, em que o processo tramita desde 2016 e envolve alegação de erro médico com graves consequências para o autor.

O princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no art. 4º do CPC, impõe ao juiz o dever de priorizar a resolução do mérito, evitando a extinção do processo por questões formais quando possível a superação dos vícios.

No caso em análise, o acórdão embargado concluiu que não estavam presentes os requisitos para a extinção do processo por abandono da causa, uma vez que havia determinação judicial pendente de cumprimento e não havia ato processual pendente de realização pela parte autora.

Essa conclusão está em consonância com o princípio da primazia da decisão de mérito e com a jurisprudência que reconhece a impossibilidade de se atribuir à parte o ônus pelo não andamento do feito quando há providência judicial pendente de cumprimento.

A embargante, ao alegar omissão quanto à validade da intimação do autor e sua inércia diante das diversas intimações para impulsionar o feito, busca, na verdade, rediscutir a conclusão alcançada pelo colegiado, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas sim à correção de vícios formais da decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, não há omissão no acórdão embargado quanto à validade da intimação do autor e sua inércia diante das diversas intimações para impulsionar o feito, mas sim discordância da embargante quanto à conclusão alcançada pelo colegiado.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à extinção do processo por abandono da causa, concluindo que não estavam presentes os requisitos para a aplicação do art. 485, III, do CPC, uma vez que havia determinação judicial pendente de cumprimento.

Essa conclusão está fundamentada na análise dos fatos e das provas constantes dos autos, especialmente na determinação judicial que estabeleceu claramente que, após a intimação do perito, os autos deveriam retornar conclusos para deliberação.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025